Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, admite-se a juntada de documento novo ao processo à qualquer tempo. No caso, todavia, além do documento de ID 46470832 referir-se a fatos anteriores, inclusive, ao próprio ajuizamento da ação, tal documento já foi anteriormente juntado, pelo próprio peticionante, ao ID 41875599. Dessa forma, INDEFIRO, de plano, o pedido de ID 46470831. À Secretaria, para que, independente de preclusão, torne indisponível o documento de ID 46470832. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora